Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Mandado de Segurança Cível n. 1006859-66.2022.8.11.0000
Impetrante: Carla Andrea Eidt
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Carla Andrea Eidt, contra o ato, indigitado coator do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão, quanto à sua nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 5o (quinto) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Novo São Joaquim, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas.
Afirma que foram nomeados os 3 (três) candidatos aprovados, todavia, a candidata Daniela Aparecida de Assis, aprovada em 1o (primeiro) lugar e nomeada no dia 26 de março de 2018, não tomou posse, pelo fato de não ter preenchido os requisitos do Edital do certame, razão pela qual esta nomeação foi tornada sem efeito.
Assegura que, ao invés de proceder à nomeação dos demais candidatos classificados no certame, a Administração celebrou contratos administrativos de caráter temporário com dois (2) profissionais, para ocupar as vagas do cargo em referência, circunstância que evidencia o “interesse em prover vaga existente no concurso público com a contratação temporária para o mesmo cargo ao qual concorreu”.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que, com a contratação de 2 (dois) professores, “para exercer o mesmo cargo, com as mesmas condições, para o qual a Impetrante fora classificada”, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeada, a fim de assumir o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, no Município de Novo São Joaquim, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Atinente à concessão da liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 3 (três) vagas para ampla concorrência, para o cargo em referência, e a Impetrante obteve a 5a (quinta) colocação.
Entrementes, apesar de a Impetrante sustentar que a contratação temporária, para a mesma função na qual foi classificada em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos classificados em concurso público. Confira-se:
PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – SURGIMENTO DE VAGAS – SERVIDORES TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.207.490/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2018. (...) (AgInt no AREsp 1361083/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) (Destaquei).
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público – dentro do número de vagas previstas no edital – não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).
Demais disso, a vacância, ou o surgimento dos cargos, ainda que durante o prazo de validade do certame, não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida – leading case – desta temática.
Nesse diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF – RE 837.311-RG/PI.
3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação.
O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.
Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).
Não bastasse, em que pese aos argumentos trazidos pela Impetrante, entendo que a liminar não deve ser concedida, também, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar, por falecer o periculum in mora.
Dessarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Nessa esteira, tenho que, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.